Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707679-94.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE ANDRADE APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE ANDRADE, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Verifico que o apelo adesivo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o autor-apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se Brasília, 10 de junho de 2022 14:54:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador